Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-72.2007.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO E AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÃÃO CRIMINAL. EMBARGOS INTERPOSTO POR LUIS ANDRÃ: HOMICIDIO QUALIFICADO â CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO â REJEIÃÃO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em contrariedade na decisÃ£o atacada, uma vez que as apelaÃ§Ãμes que enfrentam as decisÃμes emanadas do Tribunal do JÃºri, possuem fundamentaÃ§Ã£o vinculada, limitando a reapreciaÃ§Ã£o da questÃ£o nos exatos limites da peÃ§a de interposiÃ§Ã£o. (inteligÃªncia da Sumula n. 713 do STF).AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR LUIS ANDRÃ E DAMIÃO ROMANO â NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO AGRAVANTE â PRINCÃPIO DA UNIRRECOBILIDADE. 2. A interposiÃ§Ã£o de recursos simultÃ¢neos pela mesma parte e contra a mesma decisÃ£o impede o conhecimento do segundo recurso. In casu, o agravante LuÃs AndrÃ© da Silva Carneiro ingressou anteriormente a este recurso, com embargos de declaraÃ§Ã£o, atravÃ©s de advogado particular, verificando-se assim a preclusÃ£o consumativa, conforme o princÃpio da unirrecorribilidade. Precedentes.Na parte conhecida, com relaÃ§Ã£o a DamiÃ£o Romano Mendes, mantenho a decisÃ£o de nÃ£o conhecimento do recurso de apelaÃ§Ã£o, considerando o entendimento da sÃºmula 713 do STF, uma vez que a defesa deixou de fundamentar a contrariedade alegada.Para os dois recursos, se tratando de mesmas alegaÃ§Ãμes, a fundamentaÃ§Ã£o reside em que, a defesa ao interpor o recurso, apenas reportou-se ao art. 593, III, âdâ do CÃ3digo de Processo Penal (decisÃ£o manifestamente contraria Ã s provas dos autos), mencionando, tÃ£o somente, que a testemunha ouvida em plenÃ¡rio nÃ£o presenciou os fatos, que apenas viu a vÃtima ser atirada do andar de cima para baixo, ou seja, deixou de apontar em que consiste a contrariedade, considerando que se trata de dois apelantes em que cada um comete um delito de homicÃdio, contra vÃtimas distintas, portanto, o apelo nÃ£o foi objetivo em especificar a contrariedade.Desta feita, verifico nÃ£o estar presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, sendo rejeitados e pelo parcial conhecimento do agravo regimental e na parte conhecida pelo improvimento.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
REQUERENTES:

LUIS ANDRÉ DA SILVA CARNEIRO e DAMIÃO ROMANO MENDES
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (fs. 468/469)
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000383-72.2007.8.14.0049
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGOS INTERPOSTO POR LUIS ANDRÉ
: HOMICIDIO QUALIFICADO - CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - REJEIÇÃO. 1. Não há que se falar em contrariedade na decisão atacada, uma vez que as apelações que enfrentam as decisões emanadas do Tribunal do Júri, possuem fundamentação vinculada, limitando a reapreciação da questão nos exatos limites da peça de interposição. (inteligência da Sumula n. 713 do STF).
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR
LUIS ANDRÉ E DAMIÃO ROMANO
- NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO AGRAVANTE - PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. 2. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.
In casu
, o agravante Luís André da Silva Carneiro ingressou anteriormente a este recurso, com embargos de declaração, através de advogado particular, verificando-se assim a preclusão consumativa, conforme o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
Na parte conhecida, com relação a Damião Romano Mendes, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso de apelação, considerando o entendimento da súmula 713 do STF, uma vez que a defesa deixou de fundamentar a contrariedade alegada.
Para os dois recursos, se tratando de mesmas alegações, a fundamentação reside em que, a defesa ao interpor o recurso, apenas reportou-se ao art. 593, III, ¿d¿ do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contraria às provas dos autos), mencionando, tão somente, que a testemunha ouvida em plenário não presenciou os fatos, que apenas viu a vítima ser atirada do andar de cima para baixo, ou seja, deixou de apontar em que consiste a contrariedade, considerando que se trata de dois apelantes em que cada um comete um delito de homicídio, contra vítimas distintas, portanto, o apelo não foi objetivo em especificar a contrariedade.
Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP, sendo rejeitados
e pelo
parcial conhecimento do agravo regimental
e na parte conhecida pelo
improvimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e rejeitá-los e conhecer parcialmente do agravo regimental e na parte conhecida pelo improvimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
Belém, 27 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
REQUERENTES:
LUIS ANDRÉ DA SILVA CARNEIRO
e DAMIÃO ROMANO MENDES
REQUERIDO: DECISÃO MONOCRÁTICA (fs. 468/469)
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000383-72.2007.8.14.0049
R e l a t ó r i o

LUIS ANDRÉ DA SILVA CARNEIRO
, através de patrono particular, interpôs
Embargos de Declaração
contra decisão monocrática desta eminente Desembargadora, proferida nos autos de Apelação Criminal, que não conheceu do presente recurso ante a ausência de requisitos formais para o processamento. Logo após,
LUIS ANDRÉ DA SILVA CARNEIRO
e
DAMIÃO ROMANO MENDES
através da Defensoria Pública, interpuseram
recurso regimental
, igualmente, inconformados com decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que, não conheceu do recurso de apelação ante a ausência de requisitos formais para o processamento.

Nos embargos Luis André aduz contradição no acórdão, uma vez ser pertinente o reexame do acordão embargado, afastando, assim, situações de obscuridade, omissão ou contradição.

No agravo regimental ambos requerentes pugnam pelo conhecimento do recurso de apelação interposto, sob pena de flagrante violação aos princípios da colegialidade e da ampla defesa e que ao contrário da decisão monocrática, os argumentos arguidos na apelação são pertinentes à decisão contraria a prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, ¿d¿ do CPP e devidamente arrazoado na peça recursal.

É o relatório.
VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Consta na denúncia que no dia 08 de março de 2009, por volta das 17h, os acusados Luís André e Damião, internos do Presídio de Americano, nas suas respectivas celas, ceifaram a vida de outros dois detentos, dentro de suas celas, mediante meio cruel, sendo Luís André da Silva Carneiro, condenado a pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e Damião Romano Mendes a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ambos no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, por ter sido manifestamente contraria às provas dos autos, uma vez que a testemunha ouvida em plenário não presenciou os fatos.

Como disposto na decisão de não conhecimento, a Defensoria na defesa dos acusados assim dispôs na petição recursal: ¿
Conforme demonstrou a instrução processual em plenário do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados se deu manifestamente contraria às provas dos autos, pois a testemunha ouvida em plenário não presenciou o fato, portanto, não pode testemunhar a autoria
.

Com efeito,
não há que se falar em contrariedade na decisão atacada, uma vez que as apelações que enfrentam as decisões emanadas do Tribunal do Júri, possuem fundamentação vinculada, limitando a reapreciação da questão nos exatos limites da peça de interposição. (inteligência da Sumula n. 713 do STF
1
)

In casu
, como devidamente analisado em apelação, a defesa ao interpor o recurso, apenas reportou-se ao art. 593, III, ¿d¿ do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contraria ás provas dos autos), mencionando, tão somente, que a testemunha ouvida em plenário não presenciou os fatos, que apenas viu a vítima ser atirada do andar de cima para baixo, ou seja, deixou de apontar em que consiste a contrariedade, considerando que se trata de dois apelantes em que cada um comete um delito de homicídio, contra vítimas distintas, portanto, o apelo não foi objetivo em especificar a contrariedade.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP
.

AGRAVO REGIMENTAL

Primeiramente, observa-se que foram interpostos, pela mesma parte (Luís André da Silva Carneiro) embargos de declaração e agravo regimental. Vigora no nosso Direito Processual o princípio da unirrecobilidade, segundo o qual a mesma decisão só pode ser atacada uma única vez, pela mesma parte.

Assim, apresentados, inicialmente, os embargos de declaração, como acima examinado, verifica-se a preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do agravo regimental interposto pela mesma parte.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 499-514 não pode ser conhecido.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Assim sendo, quanto ao acusado
Luís André da Silva Carneiro
,
não conheço do presente agravo regimental
, uma vez interposto embargos de declaração anteriormente pela mesma parte.

Por outro lado, conheço do presente recurso quanto a
Damião Romano Mendes
e passo a proferir o voto.

Como já devidamente mencionado na fundamentação dos embargos de declaração, a decisão monocrática objurgada foi publicada no seguinte teor:
¿(...) A Defensoria na defesa dos acusados assim dispôs na petição recursal: ¿
Conforme demonstrou a instrução processual em plenário do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados se deu manifestamente contraria às provas dos autos, pois a testemunha ouvida em plenário não presenciou o fato, portanto, não pode testemunhar a autoria
.
É cediço que nas decisões proferidas pelo plenário do Tribunal do Júri, a apelação contra referida decisão, possui peculiaridades, uma vez que recai sobre o apelante o ônus de invocar um dos fundamentos previstos no inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, ficando a análise do juízo
ad quem
restrita à fundamentação invocada pelo recorrente.
Nesse sentido, a súmula 713 do STF dispõe: ¿
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito
aos fundamentos
da sua interposição
¿.
(transcrição de jurisprudência)
Nesse sentido, de fato, observa-se que, ao interpor recurso de apelação, a Defesa dos apelantes limitou o termo a alínea ¿d¿, III do art. 593 do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contraria ás provas dos autos), apenas mencionando que a testemunha ouvida em plenário não presenciou os fatos, que apenas viu a vítima ser atirada do andar de cima para baixo.
Deixou a defesa de apontar de forma contundente e clara em que consiste a contrariedade, considerando que se trata de dois apelantes em que cada um comete um delito de homicídio, contra vítimas distintas, portanto, o apelo não foi objetivo em especificar a contrariedade na decisão que acatou a tese ministerial que aponta a autoria delitiva dos apelantes no cometimento dos crimes de homicídio¿.

A Defensoria Pública dispôs na petição recursal: ¿
Conforme demonstrou a instrução processual em plenário do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados se deu manifestamente contraria às provas dos autos, pois a testemunha ouvida em plenário não presenciou o fato, portanto, não pode testemunhar a autoria
.

A teor da sumula n. 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados,
ab nitio
, pelo termo ou pela petição de recurso.

In casu
, como restou demonstrado no julgamento perante o Conselho de Sentença, os jurados optaram pela versão apresentada pela acusação, ao fundamento de que os acusados mataram as vítimas com emprego de tortura, sendo considerado o número de feridas causadas. Assim, qualquer questionamento deve ser devidamente motivado, evitando-se alegações genéricas, uma vez que as apelações que enfrentam as decisões emanadas do Tribunal do Júri, possuem fundamentação vinculada, limitando a reapreciação da questão nos exatos limites da peça de interposição (inteligência da Sumula n. 713 do STF
2
).

Nesse sentido, como disposto na decisão de não conhecimento, as alegações deduzidas no recurso de apelação não preenchem os requisitos legais, sendo omisso quanto as possíveis contrariedades.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço e rejeito
os presentes
Embargos de Declaração
, bem como
conheço em parte do agravo regimental
e na
parte conhecida pelo improvimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

1

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.